Tribunal: STF
Processo: RE 584425
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. DETENTORA DO CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEBAS. REQUISITOS. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55 DA LEI N. 8.212/1991. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O TEMA 32 DA REPERCUSSÃO GERAL E COM AS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, proferido em juízo de retratação:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE DAS ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISITOS. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. CERTIFICAÇÃO. EFEITOS MERAMENTE DECLARATÓRIOS. ÔNUS DA PROVA. 



    1. Cabe retratar o acórdão deste Tribunal quando divergente da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.622/RS, firmou tese de repercussão geral no sentido de que ‘os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar’, que atualmente é o artigo 14 do CTN. 



    3. Muito embora vislumbrando a necessidade de certificação das entidades beneficentes de assistência social, o Tribunal atribuiu esse ato eficácia meramente declaratória, afirmando a inconstitucionalidade de norma que, veiculada por lei ordinária, o estabeleça como condição para desfrute da imunidade prevista no artigo 195, § 7º.



    4. A existência de certificado, nesse contexto, tem função meramente probatória (pois sua eficácia é a de declarar uma situação pretérita), de tal sorte que, obtendo-o, presume-se que a entidade tenha demonstrado atender àqueles pressupostos legais no período a que se refere o documento e, consequentemente, faça jus à imunidade nesse intervalo de tempo. 



    5. Não dispondo de certificação, incumbe à entidade demonstrar, administrativamente ou em juízo, que preenche as condições previstas no artigo 14 do CTN, sob pena de não ser reconhecido o direito ao desfrute da imunidade prevista no artigo 195, § 7º da Constituição Federal” (fls. 8-9, e-doc. 73). 



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, nestes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE EXISTENTE NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. 1. Impõe-se, pois, dar parcial provimentos aos embargos de declaração, apenas para sanar obscuridade efetivamente existente no acórdão, quanto aos efeitos do CEBAS obtido pela embargante, que, em tese, devem retroagir à data do requerimento, quando comprovada as condições para sua obtenção. 2. Ausência de alteração do resultado do julgamento, uma vez que não há nos autos informação quanto à data do requerimento do certificado. 3. A citação expressa dos dispositivos legais e constitucionais no corpo do acórdão é desnecessária, pois o juiz não está obrigado a mencionar, em sua decisão, numericamente, todos os dispositivos legais referidos pelas partes, mas, sim, a resolver as questões principais que as partes lhes submeterem” (fl. 1, e-doc. 138).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 146 e o § 7º do art. 195 da Constituição da República (e-doc. 42).



    Afirma que, “sendo incompetentes quaisquer outras esferas legislativas, inclusive o constituinte derivado, para tratar dessa questão, não se pode admitir que a regulamentação do disposto no § 7º, do art. 195 da CF ocorra por lei ordinária. Ad argumentandum tantum, ainda que se admitida a possibilidade de se regulamentar o estabelecido constitucionalmente no caso em debate, não poderia ser por outro veículo legislativo que não a Lei Complementar, a única que tem competência para regular imunidade prevista na CF, já que a imunidade é uma limitação constitucional ao poder de tributar e, os dispositivos da lei 8.212/91 ora impugnados desvirtuam o próprio conceito constitucional de entidade beneficente de assistência social” (fl. 11, e-doc. 42). 



    Ressalta que “não foi suscitado no presente feito qualquer óbice quanto preenchimento dos requisitos contidos no artigo 14 do Código Tributário Nacional, restringindo-se, conforme se infere, a restrição do amparo constitucional pelo fato da Recorrente não dispor de Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos por determinado período” (sic, fl. 14, e-doc. 42). 



    Sustenta que “o requisito acrescentado pelo artigo 55 da lei n. 8.212/91, mostra-se inconstitucional e ilegal, pela afronta aos termos do artigo 195, § 7º e 146, inc. II da Constituição Federal” (fl. 16, e-doc. 42)



    Pede seja o presente recurso “recebido, conhecido e provido, para reformar o v. acórdão recorrido prolatado pela Egrégia Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, declarando a inconstitucionalidade do artigo 55 da Lei n. 8212/91 e, por conseguinte, desobrigando-a do recolhimento da contribuição previdenciária em debate” (fl. 16, e-doc. 42) 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. No julgamento conjunto dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 566.622-RG (Tema 32) e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”. 



    Naquele julgamento, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do inc. II do art. 55 da Lei n. 8.212/1991, pelo qual se dispõe sobre a exigência da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social – Cebas para fins de reconhecimento da imunidade tributária versada no § 7º do art. 195 da Constituição da República. Confira-se a ementa do julgado: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI Nº 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7º, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 2. É constitucional o art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória nº 2.187-13/2001. 3. Reformulada a tese relativa ao tema nº 32 da repercussão geral, nos seguintes termos: ‘A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.’ 4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo” (DJe 11.5.2020).



    5. A recorrente almeja a declaração de inconstitucionalidade do art. 55 da Lei n. 8.212/1991, para ser desobrigada do recolhimento da contribuição previdenciária em debate, sob o argumento de ofensa ao inc. II do art. 146 da Constituição da República.



    No voto condutor do acórdão do juízo de retratação, o Desembargador relator assentou:



    “Segundo a linha de entendimento do STF, portanto, o gozo da imunidade está condicionado unicamente ao preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo artigo 14 do CTN, independentemente de qualquer certificação. A existência de certificado, nesse contexto, tem função meramente probatória (pois sua eficácia é a de declarar uma situação pretérita), de tal sorte que, obtendo-o, presume-se que a entidade tenha demonstrado atender àqueles pressupostos legais no período a que se refere o documento e, consequentemente, faça jus à imunidade nesse intervalo de tempo. Não sendo portadora de certificação, caberá à entidade o ônus de demonstrar o atendimento das condições. 



    O art. 14 do CTN estabelece o seguinte: (...)



    Compulsando os autos, verifico não existirem provas de que, nos períodos de agosto de 1991 a junho de 1995, e dezembro de 1995 a janeiro de 1996, estivessem preenchidos os requisitos dos incisos II e III do dispositivo antes transcrito, de tal maneira que não há como reconhecer o direito à imunidade, impondo-se retratar em parte o acórdão de forma a conformá-lo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento” (fls. 5-9, e-doc. 73).



    No julgamento dos embargos de declaração, o Desembargador relator concluiu: 



    “No caso concreto, à época da obtenção do certificado (30-06-1995), vigia o Decreto nº 752, de 1993, o qual, apesar de exigir que a entidade estivesse ‘legalmente constituída no país e em efetivo funcionamento nos três anos anteriores à solicitação do certificado’ (art. 2, I), não fazia qualquer exigência retroativa quanto ao cumprimento dos demais requisitos para obtenção do CEBAS, que, portanto, deveriam se fazer presentes apenas à data do requerimento. 



    Assim, em tese, os efeitos do CEBAS obtido na vigência do Decreto nº 752, de 1993, retroagem à data do protocolo do requerimento. 



    Ocorre que não há, nos autos, qualquer informação quanto à data em que embargante protocolou o requerimento do certificado, tanto que nos próprios embargos de declaração sequer especifica qual seria essa data. 



    De fato, somente há nos autos informação relativa à data em que obtido o certificado (30-06-1995), porque essa informação consta expressa no relatório fiscal da Notificação de Lançamento (evento 04, contestação 08, pág. 34), tanto que foi essa a data referência em todas as decisões proferidas no processo, desde a sentença. 



    Assim, diante da ausência de informação quanto à data do requerimento do certificado, ônus que incumbia à embargante, correto o acórdão embargado ao afastar imunidade em data anterior à obtenção do CEBAS (30-06-1995), mantendo as contribuições relativas a 11-1991 a 05-1995” (fl. 2, e-doc. 137).



    O Tribunal de origem decidiu em conformidade com o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 566.622-RG (Tema 32) e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621.



    6. Na espécie, o Tribunal de origem afastou a extensão dos efeitos da imunidade para data anterior à obtenção do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – Cebas, sob o fundamento de que, no processo, inexistia informação sobre a data do requerimento. Limitou, portanto, os efeitos da imunidade à data da obtenção do certificado.



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria reexame da matéria fático-probatória. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.388.454-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, VI, B, DA CF. TEMPLOS DE QUALQUER CULTO. AFASTAMENTO DA IMUNIDADE MEDIANTE A CONSTITUIÇÃO DE PROVA EM CONTRÁRIO PRODUZIDA PELO FISCO. CONCLUSÃO ADOTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO SENTIDO DE QUE A ENTIDADE RELIGIOSA NÃO LOGROU COMPROVAR QUE O IMÓVEL É UTILIZADO NAS SUAS FINALIDADES ESSENCIAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.303.901-AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À ATIVIDADE EDUCACIONAL DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI. CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEBAS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.320.704-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.374.821-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 27.5.2022).



    Nada há a prover quantos às alegações da recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora